Tribunal: TJMT
Processo: 1018865-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVANTE: MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: MINICÍPIO DE CUIABÁ
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança n. 0001007-09.2009.8.11.0041.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que tal decisão não merece prosperar, argumentando que “a cobrança de juros posteriores à data de decretação da falência, bem como a multa fiscal que constitui pena administrativa são inexigíveis em relação à massa falida. Sendo esta matéria totalmente cabível de arguição em sede de Exceção de Pré-Executividade, pois é matéria unicamente do direito, sem a necessidade de dilação probatória”.
Ressalta que o próprio Supremo Tribunal Federal já pacificou a referida questão por meio das súmulas 192 e 665, o que também encontra respaldo no Decreto Lei 7.661/45 em seu artigo 23, III e artigo 26.
Sustenta que “não houve a intenção de produção de provas em sede de Exceção de Pré-Executividade por parte da Agravante, tendo em vista que informou sobre seu estado falimentar de apuração de ativos e sua iliquidez”.
Dessa forma, pondera que o fumus boni iuris está presente “na medida em que ficou comprovada a incongruência da decisão agravada por todos os fatos expostos”.
Alude, também, que o periculum in mora é evidente, pois “a cobrança de juros e multa moratórias em face da MASSA FALIDA, acarretaria imediata e irreversível lesão aos credores, a irreversibilidade custaria diversos intentos judiciais e administrativos por parte do SÍNDICO, tudo isto, em detrimento aos direitos dos credores”.
Com essas considerações, pugna, liminarmente, que seja o presente recurso recebido e provido para suspender a decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que inadmitiu a Exceção de Pré-Executividade, no sentido de afastar a cobrança de juros e multa sobre a CDA anexada ao id. 41352290.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que inadmitiu a exceção de pré-executividade interposta pelo executado e determinou o prosseguimento da execução fiscal.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar merece acolhimento, porquanto se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Como se sabe, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. ”
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ. (...)” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CO-RESPONSÁVEL – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – DECISÃO RATIFICADA. 1. Conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, constando o nome do sócio como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80. Dessa forma, gozando a CDA de presunção de legitimidade, até prova em contrário, os sócios executados são devedores responsáveis pelo tributo. É indispensável que o pedido seja acompanhado de prova pré-constituída das alegações que o sustentam, uma vez que tal incidente processual, dada a sua natureza não comporta dilação probatória. Ilegitimidade não verificada. [...] Agravo de Instrumento Desprovido. Decisão Ratificada. (N.U 1017045-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 18/10/2021). (g.n.)
Porém, in casu, após breve análise do caderno processual em um juízo de cognição sumária, vislumbro que a análise da incidência de juros moratórios e multa em face da massa falida pode ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória, cabível o seu conhecimento em exceção de pré-executividade.
Aliás, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que "A aplicação de multa e juros em processo falimentar, por versar matéria essencialmente de direito que diz respeito a própria liquidez e certeza do título é passível de ser arguida em sede de exceção de pré-executividade".
Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA E DE JUROS. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A aplicação de multa e juros em processo falimentar, por versar matéria essencialmente de direito que diz respeito a própria liquidez e certeza do título é passível de ser arguida em sede de exceção de pré-executividade. 2. In casu o Tribunal a quo deu provimento ao recurso por entender cabível a exceção de pré-executividade proposta com fim de exclusão da multa moratória exigida e dos juros de mora, no caso de se verificar que não existe saldo positivo após o pagamento do passivo com a decretação da falência, consoante se extrai da seguinte fundamentação, verbis: "Portanto, conclui-se que se tratando a multa moratória de penalidade que objetiva a punição do contribuinte, com o fim de desestimular que o tributo seja recolhido em tempo inoportuno, não há como ser exigida após a decretação de falência, eis que ficaria a cargo de terceiros, ou seja, dos demais credores da massa, em razão do exercício do direito de preferência, não se verificando qualquer ofensa ao artigo 150, § 6o, ou artigo 151, inciso III, da CR/88 em razão da aplicação do artigo 23 da LF, ao contrário do que entendeu o Estado de Minas Gerais. Também os juros de mora não são exigíveis se o ativo apurado não bastar para o pagamento do principal, nos termos do artigo 26 da Lei de Falências, ficando a sua cobrança interrompida a partir da decretação da quebra e até que seja verificado se existe valor suficiente para a liquidação. Assim, a teor dos mencionados dispositivos legais, infere-se que a CDA de f. 23/24 mostra-se inexigível, estando ausentes os requisitos para a válida constituição do título executivo, matéria que pode ser constatada de ofício, independentemente da produção de provas, não havendo que se falar, data venia, que tais matérias só poderiam ser arguidas em sede de embargos à execução" (fls. 120/123 - grifou-se) 3. Os juros moratórios anteriores à decretação da quebra são devidos pela massa independentemente da existência da saldo para pagamento do principal. Todavia, após a quebra, a exigibilidade fica condicionada à suficiência do ativo. 4. Na execução fiscal movida contra a massa falida não incide multa moratória, consoante as Súmulas 192 e 565 da Suprema Corte, e art. 23, parágrafo único, III do Decreto-Lei 7.661/45. Precedentes: AgRg no REsp 693.195 - MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 24.10.2005; REsp 447.385 - RS, DJ de 08/08/06; Resp 660.263 - RS, 10/05/06. 5. Recurso especial desprovido. (REsp 949.319/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 286)
Por outro lado, entendo que a matéria de fundo arguida em sede de execução de pré-executividade, a priori, não pode ser decidida, nesta sede, uma vez que o Juízo a quo a respeito dela, não se manifestou.
Vejamos a decisão atacada (id. 66527797):
“(...)
No caso presente, verifico em sede de cognição sumária que o crédito tributário objeto da CDA executada nestes autos eletrônicos, encontra-se hígido e apto à cobrança.
Dessa forma, da simples leitura da petição da oposição da Exceção de Pré-Executividade, constatasse a impossibilidade deste Juízo de admitir o processamento da exceção, face à evidente necessidade de dilação probatória quanto à regularidade do procedimento.
INADMITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pelo Executado, para DETERMINAR o prosseguimento desta Execução Fiscal.”
Nota-se que a decisão atacada somente não conheceu da exceção de pré-executividade, pelos fundamentos nela expostos, que ora são afastados.
Nesse sentido, a priori, entendo que eventual decisão a respeito da matéria versada naquele instrumento configuraria supressão de instância.
Diante do exposto, defiro o efeito ativo ao presente recurso, para suspender a decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que inadmitiu a Exceção de Pré-Executividade.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado